Tribunal: TJMT
Processo: 1037461-37.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANE SOUSA MENDES - CPF: 789.337.143-91 (RECORRENTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO DIDONE - CPF: 874.169.725-15 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADA DESISTENTE – ENCERRAMENTO DO GRUPO - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO –
CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO –
COBRANÇA DA TAXA DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156602017, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada
a restituir à reclamante o valor de R$3.673,56 (três mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A legalidade dos descontos;

2) A incidência da taxa de permanência;

3) A não configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, em
11/11/2015
, firmou junto à reclamada o contrato de consórcio de automóvel, Grupo
n. 002636 e Cota: 0383-02.

Assevera que efetuou o pagamento de 12 (doze) parcelas que foram para o fundo comum, no valor total de R$ 3.917,28 (três mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).

Entretanto, em razão de
dificuldades financeiras, ficou impossibilitada de prosseguir com o consócio.

O encerramento do grupo se deu em 21/02/2021 e a data para devolução do crédito era 21/05/2021. Acrescenta que, após ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias, solicitou a devolução dos valores pagos e constantes do fundo de reserva, no entanto, a demandada não realizou o ressarcimento da importância pertencente à consumidora.

Neste caso,
a parte reclamante almeja a restituição dos valores pagos no consórcio, bem como a indenização por danos morais devido à falha na prestação de serviço.

A parte reclamada alega que, após o encerramento do grupo, entrou em contato com a reclamante para que lhe fosse devolvido o valor efetivamente pago e, diante da inércia,
passou a ser aplicada a
taxa de permanência
, trabalhada posteriormente, sendo deduzido do valor do crédito disponível.

Nesse viés, argumenta que, após a realização dos descontos, o valor de crédito disponível para a autora é de R$ 1.125,55 (mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Pois bem, c
onforme os artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUC

AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC

AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC

AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desistência do consorciado e cab
í
vel a reten
çã
o, por parte da concession
á
ria, da taxa de administra
çã
o, do seguro prestamista e cláusula penal nos moldes contratados. - Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade. SENTENC

A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível Nº 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

Consta nos autos que o consórcio finalizou em 21/02/2021 e a reclamante

efetuou o pagamento de 12

(doze) parcelas - R$ 3.917,28 (três mil novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos),

restando inadimplente com as demais parcelas do consórcio.

Não obstante a isso, constata-se que ocorreu o encerramento do grupo
consorcial
,
sem qualquer informação acerca de eventual restituição dos valores pagos pela parte autora
.

Desse modo, devida a
restituição dos valores pagos pela reclamante, na quantia de
R$3.673,56
(três mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos),
deduzida a taxa de administração e o seguro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - DESISTÊNCIA - CLÁUSULA PENAL - INCIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PRÊMIO DE SEGURO - RETENÇÃO. 1. O princípio da demanda restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da causa de pedir propostos pelos litigantes, vedado o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício citra, extra ou ultra petita. 2. Conforme entendimento do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo, assim, ilegalidade ou abusividade da taxa contratada no percentual de 14% (quatorze por cento). 3.
A taxa de administração e o prêmio de seguro devem ser deduzidos da restituição ao consorciado desistente, uma vez que utilizados para a cobertura das despesas inerentes à administração do consócio
. 4. Mostra-se cabível a aplicação de multa compensatória em favor do grupo, já que a desistência de um dos consorciados a todos onera. 5. O consorciado excluído tem direito a receber as parcelas pagas ao grupo, corrigidas monetariamente desde os desembolsos, e acrescidas de juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo, oportunidade em que se caracteriza a mora da administradora. 6. Sentença anulada.
(TJ-MG - AC: 10000191548247001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 05/08/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2020) (grifei)

Quanto à taxa de permanência, tenho que não merece prosperar, eis que
a reclamada não logrou êxito em demonstrar a efetiva comunicação à consorciada acerca do encerramento do grupo
, conforme determina o art. 31, inciso I, da Lei nº 11.795/2008,
in verbis
:

Art. 31.

Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio,
a administradora deverá comunicar
:

I –
aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie
;
(grifei)

Por outro lado, vê-se que o MM. Juiz sentenciante determinou a incidência dos juros a
partir da citação.

Contudo,
o
s juros de mora sobre os valores pagos pelo consorciado desistente ou excluído incidem a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, enquanto que a correção monetária incide a partir de cada desembolso. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL, MÓVEL E DE EQUIPAMENTOS.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
. - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o contrato firmado na vigência da Lei 11.795/2008, a restituição deve se dar após o encerramento do grupo
. - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Ausência de abusividade da cobrança de percentual acima de 10%. Súmula 538 do STJ. - CLÁUSULA PENAL E MULTA. Somente incide a cláusula penal ou multa compensatória se comprovado o efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. - RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. É possível a restituição após o encerramento do grupo, se houver saldo. - SEGURO DE VIDA. Ausência de abusividade na cobrança do seguro, que visa à quitação das prestações pela seguradora. Impossibilidade de restituição dos valores pagos sob esta rubrica, pois a requerente esteve albergada durante a contratação. - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os juros de mora são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo. O termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso
. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios devidos pela parte ré que devem incidir sobre o valor da condenação. Aplicação do art. 85, § 2º, do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.
(Apelação Cível Nº 70077912285, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/08/2018) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de efetuar a restituição dos valores pagos pela consorciada desistente, após o encerramento do grupo consorcial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001004-52.2016.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCOS ANTONIO FRASON -

J. 21.03.2018) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau merece parcial reparo, no que concerne à incidência dos juros moratórios
a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
determinando, de ofício, que os juros moratórios do dano material incidam a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023